Tribunal: TJDFT
Processo: 0707922-84.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-25

Ementa:
PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA SEM OITIVA PRÉVIA DAS PARTES. POSSIBILIDADE. PREVENÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. “De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de condenação em duas unidades federativas, o juízo competente para a execução penal será o do local em que ela tiver iniciado, mesmo no caso de fuga ou se o sentenciado vier a cometer um novo crime em local diverso. Precedentes”. (Acórdão 1216035, 07165899320198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/11/2019, publicado no PJe: 27/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Não vige no processo penal o princípio da não surpresa, razão por que as partes não precisam ser ouvidas antes de decisão de declínio de competência.
3. Recurso conhecido e desprovido.